Tribunal: TJBA
Processo: 8011956-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011956-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILLAS MORAES LIMA e outros Advogado(s): SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. MANOBRAS PERIGOSAS EM VIA PÚBLICA. ATROPELAMENTO DE DUAS PESSOAS. LESÕES GRAVES. ABANDONO DO VEÍCULO E TENTATIVA DE EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR POR DELITOS SEMELHANTES. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. SUPOSTA EMBRIAGUEZ. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado por SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, em favor de WILLAS MORAES LIMA, contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro/BA, consubstanciado na decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva. Consta dos autos que o paciente conduzia veículo automotor no centro da cidade de Porto Seguro/BA sob aparentes sinais de embriaguez, realizando manobras perigosas e trafegando em “zig-zag” pelas vias urbanas, circunstância que motivou perseguição policial após denúncia de populares. Durante a tentativa de evasão, o paciente desobedeceu ordem de parada emanada por policiais militares, imprimiu velocidade excessiva ao veículo e atropelou duas pessoas. Segundo os elementos informativos colhidos, uma das vítimas sofreu fratura exposta na perna esquerda e necessitou de cirurgia de urgência, enquanto a outra apresentou escoriações na região frontal e nos membros inferiores. Após os atropelamentos, o paciente abandonou o veículo ainda ligado, que veio a colidir com outro automóvel estacionado, e tentou fugir a pé, sendo alcançado pela guarnição policial após se esconder sob veículos estacionados. Os policiais registraram que o paciente apresentava odor etílico, fala desconexa, olhos vermelhos, desordem nas vestes, sonolência, agressividade e dificuldade de equilíbrio, embora tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e observância dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se os elementos informativos constantes dos autos demonstram materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; (iii) determinar se a recusa ao teste do etilômetro inviabiliza a comprovação da alteração da capacidade psicomotora; (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes; e (v) definir se a ausência de denúncia e o lapso temporal configuram excesso de prazo ou constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com motivação concreta, baseada em circunstâncias específicas extraídas dos autos, especialmente a condução do veículo sob aparente influência de álcool, a fuga policial, a prática de manobras perigosas, o atropelamento de duas vítimas e a ausência de prestação de socorro. 4. O decreto prisional demonstra a presença do fumus comissi delicti por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos, do auto de prisão em flagrante, do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e dos registros médicos das vítimas. 5. A gravidade concreta da conduta transcende a mera descrição abstrata do delito, pois o paciente colocou em risco a integridade física e a vida de terceiros ao trafegar em alta velocidade por vias urbanas, desobedecer ordem policial e atropelar sucessivamente duas pessoas. 6. A fuga do paciente, após abandonar o veículo ainda ligado e tentar ocultar-se sob automóveis estacionados, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar. 7. A recusa em realizar o teste do bafômetro não impede a comprovação da embriaguez, uma vez que o art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite outros meios de prova, como exame clínico, prova testemunhal e auto de constatação. 8. Os relatos policiais e o auto circunstanciado registram sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora, consistentes em odor etílico, fala desconexa, olhos vermelhos, sonolência, agressividade, desequilíbrio e dificuldade de locomoção. 9. A notícia de outro inquérito policial em andamento envolvendo delitos de trânsito e resistência revela risco de reiteração delitiva e reforça a periculosidade concreta do paciente. 10. Inquéritos e ações penais em curso, embora não possam ser utilizados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva quando evidenciam habitualidade criminosa e risco à ordem pública. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da extrema gravidade dos fatos, da tentativa de fuga, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a coletividade. 12. A prisão preventiva pode ser decretada sem prévia oitiva da defesa, desde que presentes os requisitos legais e assegurada posteriormente a possibilidade de controle judicial, como ocorreu com a realização de audiência de custódia e a formulação de pedido de liberdade provisória. 13. A ausência de oferecimento de denúncia não torna a prisão ilegal por si só, devendo eventual excesso de prazo ser aferido conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto. 14. A investigação envolve pluralidade de vítimas, necessidade de exames médicos, produção de provas técnicas e definição jurídica mais precisa dos fatos, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal. 15. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à tipificação penal, à existência de dolo eventual e à extensão das lesões sofridas pelas vítimas. 16. A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela embriaguez ao volante, perseguição policial, atropelamento de vítimas e ausência de socorro, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A recusa ao teste do etilômetro não impede a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova admitidos em direito.” "A fuga do agente após a prática do fato constitui elemento idôneo para demonstrar risco à aplicação da lei penal.” “Inquéritos e ações penais em curso podem ser considerados para fins cautelares quando revelam risco concreto de reiteração delitiva.” “A ausência de denúncia não configura, por si só, excesso de prazo ou ilegalidade da prisão preventiva.” “O habeas corpus não admite reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 2º, e 319. CTB, art. 306, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 727045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022. STJ, RHC nº 76929/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.11.2016. STJ, AgRg no HC nº 850502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023. STJ, HC nº 876183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. STJ, HC nº 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018. STJ, AgRg no HC nº 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011956-51.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, e como paciente WILLAS MORAES LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74